Tribunal: CARF
Processo: 11080.900047/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900047/2014-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.319 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
IDEAL FOODS EXPORTADORA DE PROTEINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
RESSARCIMENTO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa ensejam a nulidade do despacho decisório nos pedidos de
ressarcimento.
RESSARCIMENTO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar mediante apresentação de documentação hábil e idônea
através de controles contábeis e extra contábeis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900047/2014-52
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.319 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900047/2014-52

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento, em que a interessada pleiteou
créditos de COFINS Não-Cumulativa – Exportação, relativa ao 2o Trimestre de 2009 e
de declarações de compensação a ele vinculadas.
1. Do Despacho Decisório
A autoridade administrativa proferiu despacho decisório relativo ao pedido supra em
07/02/2014, nos seguintes termos:

2. Da Manifestação de Inconformidade
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual apresenta os
argumentos abaixo resumidos/reproduzidos.
Pugna pela tempestividade da manifestação de inconformidade.
Preliminar - Nulidade
Preliminarmente, alega nulidade do despacho decisório e da informação fiscal, nos
seguintes termos:
“(...)
Todavia, em momento algum, tanto no Despacho Decisório, como na documentação
que integra o mesmo, e que se encontra disponível no sítio da RFB (PER/DCOMP —
Despacho Decisório), é referida a motivação da glosa efetivada pela Fiscalização!
Com efeito, simplesmente restou efetivada a glosa do crédito solicitado relativo ao
mês de maio/2009, todavia, sem que a Fiscalização apresentasse de forma clara e
precisa os motivos para tal.
Dessa forma, não restam dúvidas de que a Manifestante não teve como saber de que
forma o seu crédito relativo ao mês de maio/2009, pleiteado no montante de R$
7.158,70, foi zerado (R$ 0,00), situação que se caracteriza como verdadeiro
cerceamento de defesa e nulidade do Despacho Decisório, conforme adiante passa a
demonstrar.
Transcreve o art. 5o, LV e o art. 93 da Constituição Federal e assim prossegue:
A exigência da descrição dos fatos motivadores das decisões administrativas cumpre
papel fundamental em um Estado Democrático de Direito, que se funda, como
consabido, no princípio da legalidade e da reserva da lei formal tributária,
consagrados nos artigos 5°, inciso II, e 150, inciso I, da Constituição Federal
vigente!.
Isto porque, d. Decisor, o aplicador da Lei positivada, seja em esfera administrativa,
seja em esfera judicial, exerce uma função pública, um mandato que lhe foi outorgado
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.319 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900047/2014-52

pela sociedade com normas definidas e que deverá ser por si desempenhado nos
estritos limites por ela traçados.
Ao aplicar uma sanção ao cidadão, exigir-lhe determinada conduta, positiva ou
negativa, ele está, na verdade, aplicando ao caso concreto o desejo social expresso
em determinada norma legal, elaborada e votada pelos representantes desta mesma
sociedade.
Ou seja, a legitimidade do Poder Administrativo ou Judiciário na aplicação de penas
e cominações ao cidadão, em um autêntico Estado de Direito, é haurida na lei, na lei
democraticamente votada e sancionada, e exatamente por isso a autoridade pública,
ao infligi-las ao administrado, deverá sempre explicitar a base legal que arrima e
confere legitimidade a tais cominações, e, principalmente, que a conduta praticada
pelo sujeito passivo subsume-se ao tipo hipoteticamente por ela descrito, pois caso
inexistente a exata subsunção em tela, absolutamente injurídico seja o indivíduo por
ela atingido.
É incontestável que a descrição clara e precisa dos fatos e fundamentos legais que
motivam o Despacho Decisório é condição intrínseca à validade do mesmo, sendo
este o único meio do contribuinte averiguar a correção ou não das premissas fiscais
que lhe são exigidas. Mais do que isso, é através da transparente fundamentação do
Despacho Decisório e das necessárias explicações sobre a documentação que lhe
embasa que o contribuinte logrará obter informações indispensáveis para que sobre
as mesmas possa se manifestar.
No caso em tela, a análise completa e minuciosa de todos os elementos que
embasaram o despacho decisório contestado é de fundamental importância para que
a Manifestante não seja prejudicada em seu direito de crédito. Dessa forma, a
fundamentação deficiente dos elementos que embasaram a glosa dos valores
compensados cerceia o direito de defesa da Manifestante, vez que a mesma não tem
conhecimento dos motivos que levaram a d. Fiscalização a esta ou àquela conclusão.
(...)
No caso ora analisado, não se está a tratar de lançamento fiscal, mas sim de revisão
de processo de compensação onde a Fiscalização Federal refere ter encontrado
débitos não informados pela Manifestante.
Assim, embora não se trate de lançamento fiscal e, portanto, de lavratura de Auto de
Infração, tem-se que a jurisprudência pacífica da Câmara Superior de Recursos
Fiscais — CSRF do CARF, que refere a necessidade de se anular os expedientes de
autuação que não atendam aos requisitos do artigo 142 do Código Tributário
Nacional, e assim promovem o cerceamento do direito de defesa dos contribuintes,
caem como uma luva ao caso ora analisado, pois, ainda que não se refiram a hipótese
exatamente igual a analisada no caso presente, referem a necessidade do ato
administrativo estar devidamente formalizado. Veja-se:
(...)
No caso em tela, a análise completa e minuciosa de todos os elementos que
embasaram o despacho decisório contestado é de fundamental importância para que
a Manifestante não seja prejudicada em seu direito de crédito.
Dessa forma, a fundamentação deficiente dos elementos que embasaram a glosa dos
valores compensados cerceia o direito de defesa da Manifestante, vez que a mesma
não tem conhecimento dos motivos que levaram a d. Fiscalização a esta ou àquela
conclusão.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.319 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900047/2014-52

(...)
No caso ora analisado, não se está a tratar de lançamento fiscal, mas sim de revisão
de processo de compensação onde a Fiscalização Federal refere ter encontrado
débitos não informados pela Manifestante.
Assim, embora não se trate de lançamento fiscal e, portanto, de lavratura de Auto de
Infração, tem-se que a jurisprudência pacífica da Câmara Superior de Recursos
Fiscais — CSRF do CARF, que refere a necessidade de se anular os expedientes de
autuação que não atendam aos requisitos do artigo 142 do Código Tributário
Nacional, e assim promovem o cerceamento do direito de defesa dos contribuintes,
caem como uma luva ao caso ora analisado, pois, ainda que não se refiram a hipótese
exatamente igual a analisada no caso presente, referem a necessidade do ato
administrativo estar devidamente formalizado. Veja-se:
(...”)
Alega que não lhe está sendo possibilitado defender-se de forma adequada, uma vez que
não restou explicitada a forma como se deu a denegação parcial do seu pleito de
compensação.
Defende que tal modo de proceder é essencial para que as informações fiquem claras
para a manifestante, possibilitando assim que possa apresentar sua defesa com total
conhecimento daquilo que lhe é exigido, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa,
garantidos no artigo 5o, inciso LV, e 93, da Constituição Federal.

Mérito – A origem do crédito reclamado
Destaca que apura créditos sobre suas compras de matéria prima e serviços de
industrialização, sendo que, quanto a eles: i) primeiro compensa com débitos do próprio
período base, relativos às operações no mercado nacional; e ii) remanescendo crédito,
encerrado o trimestre, solicita o ressarcimento e efetiva as respectivas compensações.
Argui que, se em um determinado mês não exportar e o débito das vendas no mercado
nacional não for o suficiente para a liquidação dos créditos daquele mês, por exemplo,
quando estoca mercadorias, esse crédito ficará acumulado e somente poderá ser
compensado com o débito próprio de outras competências, conforme determina a
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
Defende que essa é a situação que ocorreu no que se refere ao mês de maio/2009, onde o
valor de R$ 7.158,70 remanesceu após a compensação relativa às operações no mercado
interno, porém, como não houve exportação nesse mês, o valor remanescente (do crédito)
foi reclamado somente ao final do trimestre.
Argumenta que tal procedimento está previsto nas normas que disciplinam a
compensação das contribuições para o PIS e para a COFINS, conforme artigo 49, inciso
I, da IN RFB no 1.300/2012.
Ressalta que o crédito ora reclamado não poderia deixar de ser aproveitado pelo simples
fato de não ter havido exportação no mês de maio de 2009.
Alega que embora não tenha havido exportações no mesmo período em que apropriado o
crédito, trata-se de matéria prima adquirida para integrar futuro processo produtivo
voltado à exportação.
Frisa que a diferença que existiu é que a exportação não ocorreu no mesmo mês em que
houve a compra dos insumos, ocorrendo tão somente no mês seguinte, ou seja, em
junho/2009.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.319 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900047/2014-52

Afirma que não deixou de existir a exportação e alega, portanto, possuir direito de
utilizar o crédito relativo aos insumos utilizados nessa operação, razão pela qual afirma
não prosperar o despacho decisório combatido.
Conclui que deve ser mantido o direito ao crédito reclamado quanto ao mês de
maio/2009, no montante de R$ 7.158,70, considerando-se válida a compensação.
Conclusão e pedido
Assim conclui:
Não restam dúvidas, portanto, sobre a nulidade do Despacho Decisório combatido,
visto que não restou demonstrado, no mesmo, o modo como a Fiscalização da Receita
Federal do Brasil efetivou a glosa dos valores cuja restituição/compensação foi
solicitada pela PER/DCOMP n° 06539.06042.170809.1.5.09-7334.
A declaração da nulidade do Despacho Decisório ora combatido se faz necessária e
é, assim, procedimento que desde já se requer.
Porém, ainda que o não seja declara a nulidade do Despacho Decisório ora
combatido, hipótese aqui suscitada apenas para fins de argumentação, ainda assim o
mesmo não merece prosperar, devendo ser mantido o crédito reclamado, referente ao
mês de maio de 2009.
Diante de todo o exposto, requer seja e devidamente processada a presente
Manifestação de Inconformidade para que seja declarada a nulidade do Despacho
Decisório combatido ou, em assim não entendendo esta d. Delegacia da Receita
Federal de Julgamentos, hipótese aqui suscitada apenas para fins de argumentação,
seja o mesmo julgado totalmente improcedente, mantendo-se em sua integralidade o
crédito
reclamado
pela
Manifestante
na
PERJDCOMP
n°
06539.06042.170809.1.5.09-7334.
É o relatório.
A DRJ08 julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório, conforme ementa do Acórdão no 108-001.870 a seguir
transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Da alegada Nulidade
(...)
No presente caso, a decisão recorrida foi lavrada por Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, autoridade competente para executar procedimentos de fiscalização, examinar
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.319 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900047/2014-52

a contabilidade de sociedades empresariais e constituir o crédito tributário mediante
lançamento, como expressamente prevê o art. 6o da Lei no 10.593/2002, com a redação
dada pela Lei no 11.457/2007.
Em relação ao inciso II, do art. 59 acima transcrito, não houve preterição do direito de
defesa.
(...)
Do mérito
(...)
No detalhamento da análise do direito creditório (fl. 52), verifica-se que foram apurados
créditos da COFINS vinculados a receita de exportação (16A /24/Vinculados a Receita
de Exportação), nos meses de abril e junho de 2009, e que os valores relativos a maio de
2009 estão zerados.
Ademais, em consulta ao Dacon de maio de 2009, apresentado à RFB pela interessada,
verifica-se que ela optou pelo método de determinação dos créditos vinculados à receita
auferida no mercado interno e de exportação com base na proporção da receita bruta
auferida.
Ou seja, os créditos relativos às aquisições, custos e encargos incorridos no mês, serão
rateados entre vinculados ao mercado interno ou vinculados ao mercado externo, com
base na proporção entre tais receitas, dentro do mês de apuração.
(...)
A glosa decorreu da ausência de créditos vinculados às operações de exportação,
apurados no DACON pela própria contribuinte.
Assim, correto o despacho decisório.
Da jurisprudência, decisões administrativas e doutrina
Com relação à jurisprudência apresentada na manifestação de inconformidade,
esclarece-se que a eficácia dos acórdãos dos tribunais limita-se especificamente ao caso
julgado e às partes inseridas no processo de que resultou a sentença, não aproveitando
esses acórdãos em relação a qualquer outra ocorrência senão àquela objeto da sentença,
ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte
parte do processo de que decorreu o acórdão.
Quanto às decisões administrativas aludidas pela interessada, cumpre observar que
essas só se aplicam aos autos nos quais foram proferidas não sendo cabível seu emprego
a qualquer outro processo, ainda que versando sobre a mesma matéria, por não se
constituírem em norma geral.
Por fim, esclarece-se que mesmo os textos dos mais consagrados tributaristas não podem
ser opostos ao texto explícito do direito positivo, especialmente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, repisando, em síntese, os argumentos de nulidade do
despacho decisório e, no mérito, referentes a origem do crédito reclamado e a impossibilidade de
sua glosa.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.319 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900047/2014-52

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente apresenta argumentos relacionados a nulidade do despacho
decisório, combatendo a decisão de primeira instância que afastou a preliminar de nulidade
suscitada. Afirma ser infundada a motivação apresentada, considerando que, mesmo tendo a
Recorrente informado corretamente os dados relacionados aos créditos em sua contabilidade, a
autoridade fiscal deveria informar os motivos que levaram a efetiva a glosa, devendo descrever
de forma clara e precisa os fatos e fundamentos que a motivaram. Destaca que estes somente
foram melhor aclarados na decisão recorrida, momento em que já havia ocorrido o cerceamento
de defesa. Entende que a demonstração clara e precisa da glosa é essencial conforme previsão
contida nos artigos 142 do CTN e 10 do Decreto no 70.235/72. Portanto, ressalta que a
autoridade pública deverá sempre explicitar a base legal que comina penas aos cidadãos. Cita
jurisprudência do CARF na qual anulou expedientes de autuação que não atenderam aos
requisitos do art. 142, CTN. E, por derradeiro, vindica a reforma da decisão recorrida para
declarar a nulidade do Despacho Decisório ora combatido.
Discordo da Recorrente.
Antes da análise do tema propriamente dito, necessário trazer algumas
informações normativas a respeito do instituto da compensação tributária instituída pela Lei no
9.430/96 (com alterações efetuadas pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03), especificamente no
art. 74, no qual estabelece que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, no qual extinguem-se os débitos fiscais nele
indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua posterior
homologação.
Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo o
PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do
contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.319 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900047/2014-52

prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
Repare que, no presente caso, o sistema efetuou o encontro de contas com base
nas informações prestadas pela Recorrente tanto no PER/DCOMP quanto no DACON e, diante
das divergências encontradas, indicou quais valores haviam sido apurados através da DACON
(Ficha 16A, Linha 24 e Coluna “Vinculados a Receita de Exportação”) em comparação com os
Valor de Crédito Pedido em cada mês do trimestre em análise (vide e-fls. 50 a 54). Todas essas
informações foram apresentadas à Recorrente quando da emissão do despacho decisório, bem
como explicada pela decisão recorrida. Portanto, não há que se falar em ausência de motivos que
levaram ao despacho decisório efetuar a glosa de créditos da Recorrente, tampouco improcedente
a afirmação da Recorrente de que deixou de descrever de forma clara e precisa os fatos e
fundamentos que motivaram a glosa. Por derradeiro, e corroborando com os fundamentos e
razões de decidir da decisão recorrida, reproduzo trecho da mesma e também as adoto como
minhas em complemento ao já disposto neste voto.
O Decreto no 70.235/72 trata das hipóteses de nulidade em seu art. 59:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
No presente caso, a decisão recorrida foi lavrada por Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, autoridade competente para executar procedimentos de fiscalização, examinar
a contabilidade de sociedades empresariais e constituir o crédito tributário mediante
lançamento, como expressamente prevê o art. 6o da Lei no 10.593/2002, com a redação
dada pela Lei no 11.457/2007.
Em relação ao inciso II, do art. 59 acima transcrito, não houve preterição do direito de
defesa.
Diante do exposto, voto por rejeitar o pedido de nulidade do despacho decisório.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre a glosa de créditos de
COFINS efetuada na análise de Pedido de Ressarcimento referente ao 2o Trimestre de 2009.
O acórdão recorrido decidiu manter o indeferimento dos créditos relacionados ao
mês de maio/2009 em virtude de a Recorrente não ter auferido receitas de exportação neste
período. Isto porque a Recorrente optou pelo método de determinação dos créditos vinculados à
receita auferida no mercado interno e de exportação com base na proporção da receita bruta
auferida.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.319 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900047/2014-52

A Recorrente, por sua vez, repisa os argumentos apresentados em manifestação de
inconformidade concernentes ao mês de maio/2009 afirmando que as operações de exportação
de mercadorias não sofrem a incidência de COFINS, garantida a manutenção dos créditos nos
termos do art. 3o da Lei no 10.833/03. Destaca que o único requisito para aproveitamento dos
referidos créditos é a sua vinculação à operação de exportação, sem que haja vedação para que o
contribuinte acumule créditos que não podem vir a ser utilizados em razão de não ter havido, no
mês, exportação de mercadorias. Isto porque se trata de matéria-prima adquirida para integrar
futuro processo produtivo voltado à exportação.
Poderia até dizer que a Recorrente teria uma certa razão em seus argumentos. Isto
porque os créditos não utilizados na dedução de débitos e na compensação poderão ser
ressarcidos nos termos do §1o do art. 6o da Lei no 10.833/03. Os créditos vindicados pela
Recorrente são originários da “sobra” daqueles apurados na forma do art. 3o, da mesma lei, para
fins de ressarcimento e compensação com débitos próprios conforme consta do pedido de
ressarcimento
no
06539.06042.170809.1.5.09-7334
e
da
DCOMP

no
07530.73569.1708091.3.09-1005. Repare que o §3o do citado art. 6o determina que tais créditos
somente poderão ser apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observando o que dispõe os §§8o e 9o do art. 3o, ou seja, deve-se apurar tais créditos
através do método de apropriação direta ou do rateio proporcional. Elegendo-se um método, este
deverá ser aplicado para todo o restante do ano calendário.
Destaque-se que o despacho decisório, conforme já explanado nas preliminares
acima, utilizou-se das informações constantes do sistema, especialmente da DACON. Da mesma
forma, com base nos argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade, a decisão
recorrida se baseou apenas nas informações constantes do DACON, considerando, a meu ver,
que a Recorrente não trouxe quaisquer outros elementos probatórios que pudessem corroborar
seus argumentos.
Portanto, tendo em vista que a Recorrente não trouxe nenhum outro elemento
probatório que indicasse a origem do crédito, seja por intermédio de controle contábil ou pelos
controles extra contábil dos créditos apurados pela sistemática da não cumulatividade,
especialmente porque é mandatório a contabilização dos bens e serviços adquiridos e dos custos
e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no país de forma
segregada daqueles efetuados a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior. Também é exigido o
controle extra contábil das operações que influenciam a apuração do valor devido das
contribuições e dos respectivos créditos a serem descontados, deduzidos, compensados ou
ressarcidos. Neste sentido, nenhum controle dos créditos foram juntados aos autos, não sendo
possível, por dedução, infirmar que os créditos pleiteados nas competências agosto e setembro de
2009 estavam estritamente relacionados com matéria-prima adquirida para integrar futuro
processo produtivo voltado à exportação, tal qual alegado pela Recorrente.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

Da conclusão
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.319 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900047/2014-52

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 103
DF CARF MF
Original